Tribunal: TJMT
Processo: 1006540-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006540-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), VALTER BARBOSA DA SILVA - ME - CNPJ: 33.650.946/0001-52 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS.

I - De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

II - Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

III – Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que exerceu o juízo de retratação, para adequar a decisão monocrática, em relação ao modo de fixação dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, com observância do dispositivo no §5o do mesmo dispositivo, e ainda, determino o reembolso das custas processuais adiantadas pelo agravante, com fulcro no art. 3o, Inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Sustenta o embargante que houve omissão na referida decisão, vez que a custas processuais deverá ser reembolsada a parte vencedora das custas processuais que esta antecipou (art. 82, §2o do CPC), sendo que no causo dos autos não trata de ação, mas, sim, de recurso de Agravo de Instrumento interposto somente a fim de obter a reforma da decisão agravada.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes provimento e atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Contrarrazões. (Id. no 204338190)

É o relatório.

V O T O

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Entretanto, no que tange ao direito discutido na demanda, restou devidamente consignado na r. decisão, de que são devidos o pagamento do “reembolso” das custas processuais efetuada pelo agravante, com fulcro no
artigo 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001, que assim dispõe: “
Art. 3o Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas: I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda”,
conforme se extrai dos seguintes trechos da r. decisão:

“
(...)

Quanto ao reembolso das custas processuais alegada pelo agravante, o Estado de Mato Grosso está obrigado ao pagamento do “reembolso” das custas processuais realizados pela parte adversa, quando esta se sagrar vencedora, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001, que assim dispõe: “Art. 3o Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas: I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda” grifei.

Com essas considerações, EXERÇO o juízo de retratação, para adequar a decisão recorrida, tão-somente, em relação ao modo de fixação dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, com observância do disposto no §5o do mesmo dispositivo, e ainda, determino o reembolso das custas processuais adiantadas pelo agravante, com fulcro no art. 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001.
”.
(Id. no 199273150)

Nesse norte, o julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. REEMBOLSO. IMPOSIÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1.
A omissão da decisão judicial quanto à condenação do sucumbente ao reembolso das custas processuais adiantadas pela parte autora não obsta o reconhecimento do direito da demandante à sua restituição, não apenas por ser uma decorrência lógica do julgado, como também por decorrer de imposição legal do art. 82 do CPC
. 2. A condenação em honorários não vem sendo admitida por este Regional quando se cuidar meramente do reembolso de custas. (TRF-4 - AG: 50118741520184040000 5011874-15.2018.4.04.0000, Relator: ANDREI PITTEN VELLOSO, Data de Julgamento: 14/05/2019, SEGUNDA TURMA)”

Portanto, verifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)”

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)”

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024